Tribunal: TJBA
Processo: 8005005-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005005-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: NAIANE DE ALMEIDA SPINOLA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR
.
BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
RECURSO DESPROVIDO, decisão interlocutória mantida
.

1. É válida a determinação judicial de bloqueio e liberação imediata de valores em conta bancária, via SISBAJUD, para assegurar o custeio de tratamento médico urgente, diante do descumprimento da liminar anteriormente deferida.

2. A operadora de plano de saúde, ao permanecer inerte mesmo após a reabertura de prazo para manifestação, assume o risco de medidas coercitivas voltadas à efetividade da tutela de urgência, nos termos dos arts. 536 e 139, IV, do CPC.

3. A exigência de trânsito em julgado ou apresentação prévia de notas fiscais para liberação de valores destinados ao custeio de procedimento médico compromete a efetividade da medida de urgência e viola os princípios constitucionais do direito à saúde e à vida.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o bloqueio de valores de planos de saúde para garantir tratamentos essenciais à preservação da vida e da integridade física do paciente, especialmente em casos oncológicos ou de urgência comprovada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8005005-75.2025.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

BRADESCO SAÚDE S.A.
e como
AGRAVADA

NAIANE DE ALMEIDA SPINOLA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.